Tribunal: TJDFT
Processo: 0745581-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ÍNFIMA QUANTIDADE DE COCAÍNA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. USÊNCIA DE APREENSÃO DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DA MERCANCIA ILÍCITA. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR. ELEMENTO ISOLADO E INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR JUÍZO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE CERTEZA PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A apreensão de ínfima quantidade de droga, no caso 12,45g de cocaína, impõe análise rigorosa dos demais elementos probatórios, uma vez que compatível com uso próprio ou compartilhado. Apenas a apreensão, por si só, é insuficiente para caracterizar o tráfico.
2. A configuração do crime de tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca da destinação mercantil do entorpecente, não bastando presunções ou elementos indiciários frágeis.
3. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de instrumentos usualmente utilizados na traficância (dinheiro fracionado, balança de precisão, anotações ou outros elementos materiais), mitiga a tese acusatória.
4. Diálogos extraídos de aparelho celular, quando não corroborados por outros elementos objetivos de prova, são insuficientes para sustentar decreto condenatório, que demanda certeza e não mera probabilidade.
5. Persistindo dúvida razoável quanto à prática do crime imputado, impõe-se a absolvição do réu, em observância ao princípio in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante (CPP, art. 386, VII).